Tribunal: CARF
Processo: 15588.720573/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720573/2021-18
ACÓRDÃO
1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL CALCADOS MACAUBAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 26/06/2019
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. A
declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité
sans grief.
SIMPLES NACIONAL. SÓCIO ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA.
RECEITA BRUTA GLOBAL. LIMITE.
A pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de fato ou de direito seja
administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais), até 31/12/2017, ou de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a partir do ano-
calendário 2018.
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES. MÊS POSTERIOR À SITUAÇÃO
IMPEDITIVA. ART. 3o, § 6o, DA LC 123/2006.
Na hipótese da empresa ser excluída do regime do SIMPLES, a exclusão
tem efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
2
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 106-028.199 (fls. 254 a 264)
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo (ADE) EFI-PREV1/DRFSDR no 40, de 25 de agosto de 2021 (fl. 2), que excluiu
a recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional (SN), a partir de
26/06/2019, relativamente à opção de código do período 23458170, conforme art. 84, III, a, da
Resolução CGSN no 140, de 2018.
Consta no ADE que a Fiscalização Tributária verificou, em procedimento fiscal, que a
empresa tinha sócio com participação de mais de 10% (dez por cento) no capital de outras
empresas não beneficiadas pela LC no 123/2006, e que a soma da receita bruta global ultrapassou
o limite legal para o período, o que implica exclusão de ofício do referido regime de tributação,
por força do que dispõe o art.3o, §4o, IV, c/c art. 29, I, todos da Lei Complementar no 123, de
2006.
De acordo com o Relatório Fiscal, no portal do Simples Nacional, a REAL MACAÚBAS
consta como optante no período de 26/06/2019 a 31/12/2020 (código do período: 23458170). A
opção com vigência a partir de 26/06/2019 foi encerrada em 31/12/2020, tendo a própria
empresa feito a comunicação de exclusão em 06/01/2021, com efeitos a partir de 01/01/2021, e
informando como motivo a existência de sócio com participação superior a 10% do capital de
outra empresa não beneficiada pela LC no 123, tendo a receita bruta global ultrapassado o limite
legal.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 26/06/2019
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE LEGAL.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
3
Não pode se beneficiar do Simples Nacional a pessoa jurídica cujo titular ou sócio
participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada Simples Nacional, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicita todos os fundamentos do ato emitido e abre
prazo para sua contestação pelo interessado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
PROVAS DOCUMENTAIS. APRESENTAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO.
O momento para produção de provas documentais é juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi intimada em 23/11/2022 (fl. 268) e apresentou recurso voluntário
em 25/11/2022 (fls. 271 a 282) sustentando, em síntese: i) a publicação do ADE não é
procedimento hábil para excluir o contribuinte do SIMPLES; ii) o fato de os sócios pertencerem ao
mesmo grupo familiar não leva à conclusão quanto à existência, necessária, de um grupo
econômico; iii) o ADE não pode ter efeitos retroativos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
4
A recorrente alega que houve o cerceamento do direito de defesa, uma vez que a
publicação do ADE não é procedimento hábil para excluir o contribuinte do SIMPLES, e que
deveria ter oportunidade prévia ao ADE para manifestação.
De acordo com a decisão recorrida, não há que se falar em violação ao devido
processo legal, uma vez que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, é a
Impugnação da exigência, no caso, a Manifestação de Inconformidade, que instaura a fase litigiosa
do procedimento. Assim, tendo sido observadas as normas reguladoras do processo
administrativo fiscal, com a emissão de ADE pela autoridade competente, e tendo sido oferecido
prazo de contestação ao interessado, nos termos do art. 59 do citado Decreto, não há que se falar
em nulidade da exclusão do contribuinte do SN,
Nesse sentido, também dispõe a Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à
ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente dos
fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO EFI-PREV1/DRFSDR No 40, DE 25 DE AGOSTO
DE 2021 (fl. 2) declarou a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES, com fundamento nos
arts. 3o, § 4o, IV, e 29, I, da Lei Complementar no 123/2006, nos seguintes termos:

Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, no uso da competência
conferida pelo art. 8o, V, parágrafo único, da Portaria DRF/SDR no 81, de
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
5
18/03/2021, e considerando o constante no processo administrativo no
15588.720.573/2021-18, DECLARAM:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional, a pessoa jurídica REAL CALCADOS MACAUBAS LTDA, CNPJ no
34.038.044/0001-22, por ter sido constatado, em procedimento fiscal, que a
empresa tinha sócio com participação de mais de 10% (dez por cento) no capital
de outras empresas não beneficiadas pela LC no 123/2006, e que a soma da
receita bruta global ultrapassou o limite legal para o período.
Parágrafo Único. Tal fato implica na sua exclusão de ofício por força do que dispõe
o art. 3o, §4o, IV c/c art. 29, I, todos da LC 123/2006.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir de 26/06/2019, relativamente a
opção de código do período: 23458170, conforme Art. 84, III, “a”, da Resolução
CGSN 140/2018.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar, no prazo de 30 dias contados da
ciência deste Ato Declaratório Executivo (ADE), impugnação dirigida ao Delegado
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei
Complementar n£' 123/2006, e nos termos do Decreto n£' 70.235, de 06 de
março de 1972.
Parágrafo Único. Não havendo apresentação de impugnação no prazo de que
trata este artigo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
A exclusão do Simples Nacional está prevista nos artigos 28 a 32 da Lei
Complementar no 123/2006, e regulamentada pelos artigos 81 a 84 da Resolução CGSN no
140/2018. O Termo de Exclusão do Simples Nacional 2025 é um documento emitido pela Receita
Federal que informa quando uma empresa foi retirada do regime tributário Simples Nacional. Caso
a empresa não concorde, tem o direito de apresentar contestação em 30 dias, momento em que
realizará sua defesa, em atenção aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e amplo.
A jurisprudência do CARF é firme quanto à desnecessidade de manifestação prévia
do contribuinte quanto ao Ato Declaratório de Exclusão. Confira-se:

INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SUPERIOR A 10%
E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE ADESÃO AO SIMPLES.
VALIDADE.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
6
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% (dez por
cento) do capital social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de
adesão ao Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro mês seguinte
ao da ocorrência da situação de vedação.
(Acórdão no 1002-003.293, Relatora Conselheira Miriam Costa Faccin, Segunda
Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado em 23/04/2024).
Não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal por cerceamento do direito
de defesa quando o contribuinte foi devidamente intimado pela fiscalização.No processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da presunção de veracidade que
caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da
prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da
apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração
pública.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese. A declaração de
nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de
prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a
incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
2. DA (IN)EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
A recorrente sustenta que o fato de os sócios pertencerem ao mesmo grupo
familiar não leva à conclusão quanto à existência, necessária, de um grupo econômico.
A Decisão recorrida concluiu que o fundamento para a exclusão do SN foi o art. 3o,
§4o, IV, da LC No 123, de 2006, segundo o qual não podem se beneficiar do SN, para nenhum
efeito legal, a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite legal nela previsto. Assim, verifica-se que a Fiscalização, ao identificar a
participação do sócio IRACI JOSÉ DOS SANTOS no capital social de diversas outras empresas,
verificou também que o somatório da receita bruta ultrapassou, em valor expressivo, o limite legal
estabelecido, pelo que, por conseguinte, com fundamento no dispositivo acima citado, o
contribuinte não poderia permanecer no regime de tributação simplificado.
O Relatório Fiscal, por sua vez, informou que (fls. 6 e 7):
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
7

Ao analisarmos as informações coletadas no decorrer da ação fiscal, constatamos
que o Senhor IRACI JOSE DOS SANTOS, CPF 446.168.566-72, vem a ser o fundador
e sócio principal do Grupo Real Calçados. Como regra, as empresas do Grupo
apresentam como sócios ou titular, IRACI ou um de seus familiares e afins.
Vejamos a seguir algumas das empresas que apresentam IRACI em seu quadro
societário ao longo do tempo. Ressalte-se que a lista não é exaustiva:
(...)
Desde 26/06/2019 a Real Macaubas apresenta IRACI em seu quadro societário
(40,0% de seu capital social). Este, por sua vez, integra concomitantemente o
quadro societário de diversas outras empresas, conforme tabela acima. Ora, na
medida em que uma empresa beneficiária do Simples Nacional apresenta em seu
quadro societário alguém que é sócio de outras empresas, beneficiárias ou não do
Simples Nacional, faz-se necessário avaliar se a soma das receitas destas empresas
ultrapassa o limite estabelecido para o SN (Art. 3o, II, da LC 123/2006), de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) até 31/12/2017 ou de R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) a partir do AC 2018.
(...)
Vimos, no item 2.4, dezesseis empresas que auferiram em conjunto uma receita
total de R$ 31.493.280,82 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa e três mil,
duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) no decorrer do AC 2018, valor
muito acima do limite estipulado para o SN (R$ 4.800.000,00). Deste modo,
nenhuma daquelas (ou qualquer outra que apresentasse IRACI como sócio)
poderia permanecer ou ingressar no SN no ano de 2019. Isto porque, pelas regras
do Simples Nacional, não pode nele ingressar nem permanecer empresa de cujo
titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada pela LC no 123/2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse um dos limites, sendo caso de COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA pelo
contribuinte (Art. 3o, §4o, IV, c/c Art. 30 da LC 123/2006).
Observe-se que, a princípio, no decorrer do ano de 2018, todas estas 16 empresas
se encontravam na sistemática do Simples Nacional, tanto que apresentaram os
PGDAS de onde foram extraídas as informações de receitas brutas utilizadas no
presente trabalho. Entretanto todas elas estão sendo objeto de ações fiscais e
excluídas de ofício de modo retroativo (vide adendo ao final deste relatório
discriminando os processos de exclusão do SN). Ora, se estão sendo excluídas do
SN de modo retroativo, devem ser tratadas no período como empresas não
beneficiárias inclusive para fins de enquadramento da infração cometida, mais
benéfica, inclusive, ao contribuinte, uma vez que sua aplicação requer um mínimo
de participação societária.
(grifo nosso).
Pois bem.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
8
Nos termos dos arts. 28 e 29 da LC 123/2006, a exclusão do SIMPLES pode ocorrer
mediante a comunicação da empresa que não queira mais optar pelo regime, ou de ofício, quando
a empresa incorrer em alguma das hipóteses previstas nos incisos discriminados no art. 29.
O art. 3o, §4o, IV, da mesma Lei, por sua vez, informa que não poderá se beneficiar
do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que
trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica cujo titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por
esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais).
Nesse sentido, tem razão a decisão recorrida ao manter o ADE, já que não há que se
falar em formação de grupo econômico, mas, sim, que a pessoa jurídica, cujo sócio ou titular de
fato ou de direito seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
não pode se beneficiar do tratamento jurídico prevista na LC no 123/2006, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), até
31/12/2017, ou de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), a partir do ano-
calendário 2018.
Nesse sentido:

SIMPLES NACIONAL. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS. LIMITE
GLOBAL DE RECEITA BRUTA. VEDAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA.
Poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado, previsto na Lei
complementar no 123/2006, a pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa
física que seja sócia de outras empresas do Simples Nacional, desde que a receita
bruta global não ultrapasse o limite para permanência em tal sistemática.
(Acórdão 1201-007.015, Relator Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, publicado 30/01/2025).
Portanto, sem razão a recorrente.
3. DOS EFEITOS DO ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
A recorrente alega que o ADE não pode ter efeitos retroativos.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) EFI-PREV1/DRFSDR no 40, de 25 de agosto de
2021 (fl. 2) excluiu a recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições Devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional
(SN), a partir de 26/06/2019, relativamente à opção de código do período 23458170, conforme
art. 84, III, a, da Resolução CGSN no 140, de 2018.
Consta no ADE que a Fiscalização Tributária verificou, em procedimento fiscal, que a
empresa tinha sócio com participação de mais de 10% (dez por cento) no capital de outras
empresas não beneficiadas pela LC no 123/2006, e que a soma da receita bruta global ultrapassou
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
9
o limite legal para o período, o que implica exclusão de ofício do referido regime de tributação,
por força do que dispõe o art.3o, §4o, IV, c/c art. 29, I, todos da Lei Complementar no 123, de
2006.
De acordo com o Relatório Fiscal, no portal do Simples Nacional, a REAL MACAÚBAS
consta como optante no período de 26/06/2019 a 31/12/2020 (código do período: 23458170).
A opção com vigência a partir de 26/06/2019 foi encerrada em 31/12/2020, tendo a
própria empresa feito a comunicação de exclusão em 06/01/2021, com efeitos a partir de
01/01/2021, e informando como motivo a existência de sócio com participação superior a 10% do
capital de outra empresa não beneficiada pela LC no 123, tendo a receita bruta global ultrapassado
o limite legal.
Assim, os efeitos da exclusão estão em consonância com o disposto no art. 3o, § 6o,
da LC 123/2006, que assim menciona:

§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de
que trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a
situação impeditiva.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
4. DA RELAÇÃO DE PROCESSOS DE EXCLUSÃO DO SIMPLES DAS EMPRESAS INTEGRANTES
DO GRUPO REAL CALÇADOS
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à exclusão da recorrente do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 26/06/2019, relativamente a opção de código do período:
23458170, conforme Art. 84, III, “a”, da Resolução CGSN 140/2018, nos termos do Ato
Declaratório Executivo (ADE) que declara a Empresa REAL CALÇADOS MACAUBAS LTDA, CNPJ No
34.038.044/0001-22, excluída de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional nos
termos do art. 29, I, por infração ao Art. 3o, §4o, IV, ambos da LC 123/2006.
Nos termos do Relatório Fiscal, verificou-se que dezesseis empresas que auferiram
em conjunto uma receita total de R$ 31.493.280,82 (trinta e um milhões, quatrocentos e noventa
e três mil, duzentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) no decorrer do AC 2018, valor muito
acima do limite estipulado para o SN (R$ 4.800.000,00). Deste modo, nenhuma daquelas (ou
qualquer outra que apresentasse IRACI como sócio) poderia permanecer ou ingressar no SN no
ano de 2019. Isto porque, pelas regras do Simples Nacional, não pode nele ingressar nem
permanecer empresa de cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada pela LC no 123/2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse um dos limites, sendo caso de COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA pelo contribuinte (Art. 3o,
§4o, IV, c/c Art. 30 da LC 123/2006).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
10
Essas empresas estão listadas no quadro de fl. 13:

A título de esclarecimento, em que pese a extensão do número de processos,
verifiquei que a decisão proferida no processo no 15588.720574/2021-54, publicada em
23/04/2024, sem a interposição de recurso, revela o mesmo entendimento aqui manifestado.
Confira-se:

Numero do processo: 15588.720574/2021-54
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Apr 23 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
01/08/2019 RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
11
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS
RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em
sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever
integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira
instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali
perfilhados.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Data do fato gerador: 01/08/2019 INTIMAÇÃO
PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
Nos termos da Súmula CARF no 162, o direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SÓCIO COM PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA SUPERIOR A 10%
E RECEITA BRUTA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE DE ADESÃO AO SIMPLES.
VALIDADE.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% (dez por
cento) do capital social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de
adesão ao Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema tributário
simplificado.
SIMPLES NACIONAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do primeiro mês seguinte
ao da ocorrência da situação de vedação.
Numero da decisão: 1002-003.293
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente) Miriam Costa Faccin - Relatora Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.
Nome do relator: MIRIAM COSTA FACCIN
Conforme lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, havendo coisa julgada
administrativa, esta implica em efeitos definitivos para a própria Administração, que fica impedida
de retratar-se administrativamente1.

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Malheiros, 17a
edição, p. 421.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
12
Em complemento, José dos Santos Carvalho Filho ensina que a coisa julgada
administrativa é a situação jurídica pela qual determinada decisão firmada pela Administração não
mais pode ser modificada na via administrativa. A irretratabilidade, pois, se dá apenas nas
instâncias da Administração2.
Como aponta o professor Heleno Taveira Torres, não se quer dizer, com isso, que
seria vedado à Administração a modificação de seu entendimento quanto a determinados fatos
decorrentes de interpretação legal, mas sim, que tal mudança deve, a um só tempo: (i) ser
justificada e devidamente motivada, a fim de se demonstrar que a decisão anterior representa
violação à disposição legal; e (ii) ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à
irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado3.
Nesse mesmo sentido há também entendimento no âmbito do CARF, confira-se:

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DOLO OU SIMULAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma a ausência de dolo ou simulação
na situação que ensejou a exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL forma
a coisa julgada administrativa e deve ser aplicada ao processo administrativo fiscal
que discute a natureza exatamente essa exclusão. (...)
(Acórdão no 1001-003.738, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
publicado em 03/04/2025)
IRPF. VALORES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. MÚTUO. PROVA. DECISÃO
ADMINISTRATIVA DEFINITIVA.
A Decisão administrativa definitiva que confirma que a verba emitida pela pessoa
jurídica trata-se de mútuo devidamente comprovado, deve ser aplicada ao
processo administrativo fiscal que discute a natureza exatamente dessa verba
recebida pela pessoa física.
(Acórdão no 2402-010.779, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 1o/12/2022)
(...) DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. PROCESSOS COM O MESMO
OBJETO
DEMANDADOS
CONTRA
O
MESMO
CONTRIBUINTE.
DECISÕES
TERMINATIVAS DE MÉRITO. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
DA PROMOÇÃO DE NOVAS DEMANDAS.
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada
em julgado. As questões resolvidas na esfera administrativa, por decisão
definitiva, não podem ser novamente discutidas no mesmo âmbito, de modo que,

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.
1.019.
3 Coisa julgada administrativa como precedente e segurança jurídica
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.861 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720573/2021-18
13
por analogia, considera-se a ocorrência de coisa julgada administrativa.
Inteligência do artigo 337, § 3o, do CPC c/c o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.
(Acórdão no 2201-003.538, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da
Segunda Seção, Publicado em 02/05/2017)
Não há como atribuir conclusão diversa no presente processo. Decisão diversa
desta restaria em afronta à coerência administrativa, preceito básico de qualquer sistema cuja
segurança jurídica seja princípio.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 299
DF CARF MF
Original